Tribunal: TJPA
Processo: 0024174-77.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024174-77.2017.8.14.0401

APELANTE: EDIVALDO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, A PALAVRA DA VÍTIMA SE APRESENTA COMO RELEVANTE ELEMENTO CONSTITUTIVO DE PROVA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

2. O DEPOIMENTO DA OFENDIDA, EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO E IDÔNEO A RESPEITO DO DELITO, INVIABILIZANDO O PLEITO ABSOLUTÓRIO.

3. O RELATO DA AGREDIDA MOSTRA ADEQUAÇÃO ÀS LESÕES INDICADAS NO LAUDO PERICIAL CARREADO NOS AUTOS, DEMONSTRANDO CONCATENAÇÃO ENTRE A PROVA TESTEMUNHAL E A MATERIAL.

4. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS.

CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR MOTIVOS DO CRIME SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável da circunstância judicial relativas aos motivos do crime, em consonância com o relato da vítima e demais elementos de prova constantes no caderno processual, devidamente atento ao que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada na r. sentença ora contrastada deve ser mantida irretocável.

2. Não há de se olvidar que a escorreita valoração negativa do vetor motivos do crime autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, haja vista que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Edivaldo Gonçalves de Sousa Júnior
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
1 (hum) ano de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo suspensa pelo período de
2 (dois) anos
, nos termos do
artigo 77, do Código Penal
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 5272714, que no dia
26 de setembro de 2017
, a vítima Tatiane Cristina Souza Failache, teria sido agredida fisicamente pelo seu companheiro Edivaldo Gonçalves de Sousa Júnior, ora apelante.

Segundo restou apurado, a vítima teria recebido uma ligação do apelante por volta das 10h00min, do dia retrocitado, tendo o mesmo afirmado que teria um celular para vender, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Em função de tal informação, a vítima se dirigiu ao encontro do acusado, com a finalidade de adquirir o referido aparelho.

Ocorre que, após o apelante se encontrar com a vítima, bem como receber o valor acertado, o apelante teria dito que não iria entregar o celular para Tatiane. Frente à negativa de Edivaldo, a ofendia tentou pegar o celular, tendo sido agredida fisicamente com socos no rosto.

Tais fatos foram corroborados pelos testemunhos dos Policiais Militares Marco Antônio de Albuquerque Coelho e Antônio Jefferson Barral, que relataram a existência de hematomas no rosto da vítima, além da oitiva de Laercia Souza Failache, genitora da ofendida, que relatou o relacionamento conturbado dos envolvidos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
25 de outubro de 2017
, ID 5272714, pág. 06.

Resposta à Acusação, ID 5272714.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 5273015, pág. 37-39, 40-41.

Memoriais Finais do Ministério Público, ID 5273015, pág. 41 (mídia).

Alegações Finais da Defesa, ID 5273018, pág. 41 (mídia).

Sentença condenatória prolatada em
04 de julho de 2019
, ID 5273016.

Recurso de apelação interposto em 09 de janeiro de 2020, ID 5273016, pág. 22.

Em suas
razões recursais
, ID 5273016, pág. 26, e ID 5273017, pág. 01-06, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base ao patamar mínimo ou bem próximo do mínimo, ante a valoração desfavorável com fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 5273018, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 5273018, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso interposto em favor do apelante.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Edivaldo Gonçalves de Sousa Júnior
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
1 (hum) ano de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo suspensa pelo período de
2 (dois) anos
, nos termos do
artigo 77, do Código Penal
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 5273016, pág. 26, e ID 5273017, pág. 01-06, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base ao patamar mínimo ou bem próximo do mínimo, ante a valoração desfavorável com fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO:

Em que pesem os argumentos da combatente defesa, adianto que a pretensão recursal em testilha não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
está previsto no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano. (...).

§9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Ao discorrer sobre o delito em enfoque, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona (Código Penal Comentado, 15ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 754):

“
(...). doméstico é termo que diz respeito à vida em família, usualmente na mesma casa, tanto assim que sempre se definiu a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, como sendo “as ligações estabelecidas entre participantes de uma mesma vida familiar, podendo haver laços de parentesco ou não” (...). Daí por que se criar uma nova figura típica, na realidade uma nova forma de lesão qualificada, teria a finalidade de atingir os variados e, infelizmente, numerosos casos de lesões corporais praticadas no recanto do lar, dentre integrantes de uma mesma vida familiar, onde deveria imperar a paz e jamais a agressão. (...).
”

Na hipótese dos autos, observo que a
autoria delitiva
e a
materialidade do crime
restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, conforme restou satisfatoriamente assentado pelo magistrado monocrático em sede do
decisum
condenatório ora objurgado, senão vejamos:

“
(...). Indubitável a ocorrência do fato delituoso,
pois a vítima narrou com exatidão os fatos ocorridos no dia do crime que culminaram na ocorrência da lesão
,
sendo importante ressaltar a existência da lesão através do Laudo Pericial de Corpo de Delito anexado aos autos, fl. 30 do inquérito anexo
. Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam. Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal do artigo 129 do Código Penal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, posto que a conduta redunda em elementares do crime. Resta, no entanto, aferirmos a autoria do delito e a responsabilidade penal do réu, para quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carradas aos autos. Avigorando o conjunto probatório, em seu depoimento prestado neste juízo,
a vítima Tatiane Crista Souza Failache de Souza
, em suas declarações, gravado mediante recurso audiovisual, fls. 37, confirmou os fatos narrados na denúncia, ao dizer: “(...)
Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia
; que convivia com o acusado e separou-se; que, após um tempo, voltou a se encontrar novamente com o acusado; na ocasião dos fatos foi comprar um celular do acusado para ajudar no aluguel; que o acusado não entregou o celular e ficou com dinheiro; que, na ocasião, recebeu uma ligação de um amigo do trabalho; que o acusado pensou que estava sendo traído;
que o acusado lhe agrediu
;
que o acusado lhe desferiu vários socos no rosto
;
que ficou com o rosto sangrando
;
que se dirigiu até a delegacia das mulheres
;
que ficou com a boca e o nariz lesionados
; que saiu correndo na rua;
que as agressões foram dentro do lar
; que o acusado era foragido; que o acusado ficou preso; que pediu medidas protetivas; que o acusado lhe obrigou a voltar; que ficou com o acusado por medo; que não agrediu o acusado; que o acusado usava drogas e bebidas (...)”. a Testemunha informante Laércia Souza Failache em depoimento prestado em juízo, declarou: “(...) Que é mãe da vítima; que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não conhecia o acusado; que sabia que a filha havia se encontrado com o acusado no dia dos fatos;
que o acusado já agredia a filha a algum tempo
;
que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação da vítima afirmando que o acusado queria matá-la
;
que a vítima afirmou ter sido agredida pelo acusado
;
que encontrou a vítima no shopping machucada
; que foi até a delegacia;
que a vítima estava cheia de hematomas no rosto
; (...)”. (...). Como se percebe há perfeita harmonia entre os termos da denúncia e o depoimento da vítima. Desta forma, a instrução processual foi eficiente em relevar que o denunciado, EDIVALDO GONÇALVES DE SOUSA JÚNIOR, foi o autor do crime de lesão corporal descrito na denúncia. (...)
.”. (ID 5273016).

Ao cortejar os elementos de prova disponíveis nos autos, resta evidenciada não apenas a ocorrência do delito, como também sua autoria, que recai, indubitavelmente, sobre o ora apelante, vez que o depoimento da vítima é seguro e convincente acerca do fato criminoso.

Assim, não há como ser dado provimento ao pleito pela absolvição por fragilidade das provas colhidas em juízo, devendo
a condenação ser mantida
, tanto pelas provas carreadas aos autos, uma vez que no caso a
materialidade
e a
autoria
do delito imputado ao ora apelante estão devidamente comprovadas nos autos, destacando-se o laudo médico acostado aos autos, o qual comprova a violência sofrida pela vítima, elementos suficientes a comprovar a prática do ato repreendido pela norma penal.

Conforme se observa da mídia colacionada aos autos, a palavra da ofendida, em consonância com os depoimentos prestados de maneira clara e concisa, corroborada pelos demais elementos de prova disponíveis no caderno processual, são hígidos e suficientes para demonstrar a ocorrência e a autoria do crime pelo qual fora o apelante condenado.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.

Conjunto probatório colacionado nos autos que se mostrou suficiente a demonstrar a materialidade e autoria delitivas, que recaem sobre a pessoa do réu. (...). Palavra da vítima que restou corroborada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, bem ainda pelas medidas protetivas de urgência concedidas.
Em se tratando de violência praticada no âmbito doméstico e familiar, o relato da vítima assume especial relevância, podendo, em consonância com os demais elementos probatórios, amparar o decreto condenatório
. Sentença mantida. Pleito absolutório rechaçado. (...).
(TJ/RS – APR 0015970-98.2021.8.21.7000 RS, Relator: Desembargadora VIVIANE DE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 27/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1.
Conjunto probatório que ampara a condenação do réu prática do delito de lesão corporal (art. 129, caput, §9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica) contra ex-companheira, consistente em diversos socos, após uma discussão. Os fatos foram confirmados pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, estando devidamente comprovados pelo laudo de exame de corpo de delito, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas
. (...).
(TJ/DF – AP 0004670-59.2017.8.07.0020 DF, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 23/08/2021).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9º DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...). 2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade o acusado
. Por sua vez, in casu, a existência material e a autoria do delito de ameaça atribuído ao acusado restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acerco probatório, cuja robusteza abarca a narrativa contundente da vítima em ambas as fases da persecução criminal, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/MT 0003731-74.2018.8.11.0039 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021).
Grifei

Assim, tenho como comprovada a acusação, não havendo como dar provimento à tese de ausência de provas sustentada no presente apelo, sendo necessário ressaltar, por oportuno, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acu
sação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa do apelante não se desincumbiu de provar o que alegou em seu favor, razão pela qual não há como se proceder a uma absolvição, razão pela qual mantenho o juízo condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se
mostra absolutamente inverossímil
, tendo em vista que os depoimentos colhidos na instrução processual provam o que fora alegado na inicial acusatória, havendo clara consonância entre o relato da ofendida e o laudo de exame pericial acostado nos autos.

Logo, verifico que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia e, conforme vasto entendimento jurisprudencial, impossível é a absolvição quando há prova robusta da conduta delituosa.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR MOTIVOS DO CRIME SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
:

Requereu a defesa o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, aduzindo que o juízo
a quo
incidiu em erro de julgamento ao valorar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
sem fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação das decisões judiciais.

Adianto que a pretensão recursal em epígrafe
merece prosperar
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifiquei que o magistrado singular, na
1ª fase
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base no patamar de
1 (hum) ano de detenção
, como sendo suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, valorando negativamente a circunstância judicial atinente aos
motivos do crime
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, a pena em definitivo restou estabelecida no patamar de
1 (hum) ano de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
.

Em conformidade com o
artigo 77 do Código Penal
, o juízo singular suspendeu a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante a imposição de obrigações legais a serem cumpridas pelo sentenciado.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59 do Código Penal para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
(...). (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC: 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC: 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, em seu
Código Penal Comentado (2015: p. 443)
: “
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável da circunstância judicial relativas aos
motivos do crime
, em consonância com o relato da vítima e demais elementos de prova constantes no caderno processual, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada na r. sentença ora contrastada deve ser mantida irretocável.

Não há de se olvidar que a escorreita valoração negativa do vetor
motivos do crime
autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, haja vista que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade da pena.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

(...). 2.
A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos arts. 59 e do CP e 387 do CPP. Todos esses dispositivos remetem ao aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando a prevenção e a repressão do delito perpetrado
. 3.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do CP
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp 0000248-40.2011.4.01.3807 MG 2017/0313912-3, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).
Grifei

Neste mesmo sentido as demais
Cortes Pátrias
já se manifestaram, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, C/C ART. 61, INCISO II, ‘F’, AMBOS DO CPB. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPROCEDENTE, PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS, EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA N. 17/TJPA.
(...).
Não assiste razão ao pleito defensivo, pois da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o magistrado a quo ao fixar a pena-base do ora apelante, utilizou fundamentos em dados concretos dos autos, para valorar negativamente os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, logo, em consonância à Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma destes, por estarem escorreitos
.
Nessa esteira de raciocínio, em havendo três vetores judiciais valorados negativamente, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA, destarte, justificada a aplicação da pena-base do apelante acima do mínimo legal, qual seja, em 12 (doze) anos de reclusão, afastando-se a pena-base de maneira proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso destacadas a quando da valoração negativa das circunstâncias judiciais
. (
TJ/PA – APL 0001785-61.2017.8.14.0090 BELÉM, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 03/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/05/2018).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não deve ser acolhida a alegação defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
.

Por tais motivos,
não acolho a pretensão recursal em tela
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas exaustivamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todos os termos da respeitável sentença condenatória ora atacada.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022